Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL EM COMPLEXO TURÍSTICO. SOLICITAÇÃO DE DISTRATO. PERCENTUAL ABUSIVO PREVISTO EM CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA SUPERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo determinado a restituição de R$ 5.730,73 (cinco mil setecentos e trinta reais e setenta e três centavos) em proveito da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 28.10.2022 a recorrida aderiu ao Programa de Férias denominado Essencial 200 Mil Pontos, ofertado pela recorrente e destinado à utilização de unidades habitacionais localizadas em complexo turístico situado na cidade de Caldas Novas/GO, a um custo mensal aproximado de R$ 787,94 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Relata, entretanto, que logo após a contratação percebeu ter celebrado o negócio de forma irracional e influenciada pelo marketing agressivo praticado pela recorrente, razão pela qual optou por solicitar o distrato do contrato entabulado, com a consequente devolução da quantia paga, mas que o encerramento do vínculo não se concretizou porque discordou das penalidades cobradas pela recorrente, por considerá-las abusivas, especialmente a obrigação de pagamento de 17% (dezessete por cento) do valor total do pacto, bem como multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o montante adimplido. Afirma que jamais utilizou-se dos serviços contratados e que até o ajuizamento da presente ação havia desembolsado a quantia total de R$ 6.367,48 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Pediu a restituição da referida quantia ou, subsidiariamente, que sobre tal montante incida tão somente a penalidade de 10% (dez por cento) em benefício da recorrente. Ao ID 64080137, a recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento de guia de depósito judicial, no valor de R$ 5.039,84 (cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), cuja quantia seria o valor que entende ser devido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o percentual fixado se mostra excessivo, ao analisar o contexto-fático jurídico do caso em apreço. Isso porque, a parte autora sequer utilizou as instalações do clube gerenciado pela parte ré, durante o período em que a avença produziu efeitos, pois nenhuma prova nesse sentido foi produzida”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor fixado na sentença não corresponderia à quantia total efetivamente paga pela recorrida. Com isso, aduz que foram pagos pela recorrida a quantia de R$ 5.384,34 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Por fim, aduz que o valor a ser restituído seria de R$ 4.845,90 (quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), o qual, corrigido monetariamente, totalizaria R$ 5.039,84 (cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), já depositado nos autos.
6. Contrarrazões ao ID 64080141.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor da condenação estaria de acordo com o valor efetivamente despendido pela recorrida.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 884 do Código Civil dispõe que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. No caso, a recorrente sustenta que teria sido condenada em quantia superior.
10. Nesse contexto, os comprovantes de pagamento anexados ao ID 64079702 demonstram o pagamento de R$ 5.515,64 (cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro reais), por meio de cartão de crédito. Além disso, na sentença integrativa de ID 64080123, o juízo de origem asseverou que o valor pago em 29.02.2024, de R$ 1.575,88, foi parcelado em 12 prestações mensais e que não caberia o cancelamento, pois envolveria administradora de cartão de crédito, que não integra a presente lide, de modo que a recorrida permanece sofrendo descontos mensais em fatura de cartão de crédito.
11. Não obstante, é de se reconhecer que o valor da condenação encontra-se em patamar superior ao efetivamente pago pela recorrida em benefício da recorrente, de modo que a redução do valor de R$ 5.515,64 é medida que se impõe. Com isso, a restituição de 90% determinada na sentença será de R$ 4.964,08 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), a fim de não se configurar o enriquecimento ilícito da recorrida.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.964,08 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 884 do Código Civil.